Tribunal: STF
Processo: ARE 1583130
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Crimes contra a ordem tributária. Art. 1º, inciso IV; e art. 11, ambos da Lei 8.137/1990, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal. 

    I. Caso em exame:

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.

    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que deu parcial provimento à apelação deduzida pelo ora embargante.

    II. Questão em discussão:

    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

    III. Razão de decidir:

    4. Ausência de omissões no acórdão questionado.

    5. Embargos de declaração nos quais se busca rediscutir tema já decidido, almejando-se obter excepcionais efeitos infringentes. Recurso manifestamente protelatório. Inviabilidade. Precedentes.

    IV. Dispositivo:

    6. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.